Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-02.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Restituição de valor. Movimentação de conta corrente por terceiro. Fraude. Sentença de procedência. Apelo do banco requerido. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Ausência de observância pelo banco, do perfil de consumo da correntista. Restituição devida. Sentença mantida.

Ementa:
Restituição de valor. Movimentação de conta corrente por terceiro. Fraude. Sentença de procedência. Apelo do banco requerido. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Ausência de observância pelo banco, do perfil de consumo da correntista. Restituição devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.